Tribunal: TJES
Processo: 0020632-16.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020632-16.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUGUSTO SCHULTZ VESPERMANN MOREIRA

APELADO: FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONSTATADA. PRESTAÇÕES VINCENDAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que reconheceu relação negocial de licenciamento de software e condenou a empresa ré ao pagamento de contraprestação mensal limitada ao período de novembro de 2015 a janeiro de 2018. O embargante alega omissão quanto ao pedido de inclusão das parcelas vencidas após janeiro de 2018 e das vincendas no curso do processo, enquanto perdurar a utilização do sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de condenação ao pagamento das prestações vincendas decorrentes do uso de software após o período delimitado pela prova documental inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A finalidade dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, abrange o suprimento de omissão, vício que se revela flagrante no caso vertente.

O pedido exordial contemplou expressamente a condenação ao pagamento de parcelas vincendas a serem apuradas em sede de liquidação de sentença.

O art. 323 do Código de Processo Civil estabelece que, em obrigações de trato sucessivo, as prestações vincendas consideram-se incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa.

A fundamentação do acórdão embargado reconheceu o uso da propriedade intelectual como fato gerador do dever de contraprestação mensal, baseando-se no art. 111 do Código Civil.

A manutenção do termo final da condenação em janeiro de 2018 ignora a continuidade da obrigação enquanto persistir o uso do software, o que ensejaria o enriquecimento sem causa da empresa embargada.

A apuração do montante e do período efetivo de uso posterior a janeiro de 2018 deve ocorrer em liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos termos do inciso II do art. 509 do Código de Processo Civil, por demandar a prova de fato novo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto ao pedido de parcelas vincendas em obrigações de trato sucessivo autoriza a integração do julgado via embargos de declaração.

Nas obrigações de trato sucessivo, as prestações que se vencerem no curso do processo consideram-se incluídas no pedido e na condenação.

O reconhecimento do uso contínuo de software gera o dever de pagar as contraprestações enquanto perdurar a utilização da plataforma.

A determinação do período efetivo de uso de software para fins de cobrança de parcelas vincendas pode ser remetida à fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum quando houver necessidade de provar fato novo.

Dispositivos relevantes citados
: art. 111 do Código Civil; art. 323, inciso II do art. 509 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no texto fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL 0020632-16.2018.8.08.0035

EMBARGANTE: AUGUSTO SCHULTZ VESPERMANN MOREIRA

EMBARGADO: FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AUGUSTO SCHULTZ VESPERMANN MOREIRA
sob o argumento de que o v. acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de condenação da empresa
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE LTDA
ao pagamento das prestações vincendas decorrentes do uso de software.

O acórdão ora fustigado proveu o apelo autoral para reconhecer a relação negocial informal de licenciamento de software, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 1.500,00 mensais pelo período de novembro de 2015 a janeiro de 2018, ancorado na prova documental que atestava o uso da plataforma até aquela data específica.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar se o acórdão foi omisso em relação ao pedido de inclusão das parcelas que se venceram após janeiro de 2018 e daquelas vincendas no curso do processo, enquanto perdurar a utilização do sistema pelo Embargado.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao Embargante.

De plano, convém recordar que a finalidade precípua dos embargos de declaração, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, é o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão ou a correção de erro material. No caso vertente, a omissão é flagrante e reclama a devida integração do julgado com a atribuição de efeitos infringentes.

O pedido constante na exordial foi claro ao pretender a condenação da Requerida ao pagamento do valor das parcelas vencidas e, "
ficando comprovada a existência das parcelas vincendas, seja a Ré condenada ao seu pagamento, sendo o quantum apresentado em sede de liquidação de sentença
".

Tal pleito encontra respaldo, ademais, no art. 323 do CPC, o qual dispõe que, em obrigações de trato sucessivo, as prestações vincendas consideram-se incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor.

O acórdão embargado reconheceu, de forma percuciente, que:
"resta patente que havia um acordo entre as partes e que tal acordo estava a envolver não uma mera prestação esporádica de serviço, mas, claramente, a disponibilização e o uso do software pela Requerida-Apelada
".

Reconheceu-se, portanto, que o uso da propriedade intelectual gera o dever de contraprestação mensal.

Entretanto, ao fixar o termo ad quem da condenação em janeiro de 2018, o julgado ateve-se estritamente à prova pré-constituída (ata notarial), ou seja, ateve-se às parcelas vencidas até o manejo da ação, deixando de se manifestar sobre a continuidade da obrigação enquanto persistisse o fato gerador (o uso do software), isto é, as parcelas vincendas.

A
ratio decidendi
que norteou a procedência do pedido de cobrança reside na premissa de que a continuidade do uso, mesmo após a tentativa de renegociação frustrada, implica anuência com os termos anteriormente vigentes, atraindo a incidência do art. 111 do Código Civil.

Ora, se o fundamento jurídico para a condenação é o uso da plataforma, e havendo indícios nos autos — inclusive através de depoimento pessoal do sócio da ré (Id 22856618) — de que o sistema "Lettera SGA" ainda era acessado para consultas de dados antigos e confirmações, não há razão jurídica para excluir da condenação o período posterior a janeiro de 2018 (parcelas vincendas) caso demonstrado o efetivo uso da plataforma.

Assim, por se tratar de prestações cuja duração exata é variável e depende da demonstração da persistência do uso, a condenação neste ponto revela-se ilíquida, pois o "fato novo" (a continuidade do uso mês a mês) deve ser objeto de prova específica no momento oportuno.

Nesse diapasão, a solução que melhor se coaduna com o sistema processual vigente e com os princípios da economia e celeridade é o reconhecimento do dever de pagar as parcelas vincendas, submetendo a apuração do montante e do período efetivo à fase de Liquidação de Sentença, nos termos do art. 509, inciso II, do CPC.

Cito o dispositivo mencionado:

"Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...)

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo."

Neste cenário, caberá ao credor, em sede de liquidação pelo procedimento comum, demonstrar até que data efetiva o
software
permaneceu à disposição ou foi utilizado pela empresa Embargada, garantindo-se o contraditório pleno sobre este fato.

A retórica recursal do Embargante demonstrou, com precisão, que o acórdão, embora tenha feito justiça ao reconhecer o vínculo e o dever de pagar, ignorou as parcelas que se venceram no transcurso da lide.

A integração aqui operada visa conferir eficácia plena ao direito reconhecido, impedindo o enriquecimento sem causa da parte que usufrui da tecnologia alheia sem a devida contrapartida financeira.

Pelas razões expostas, constato a necessidade de sanar a omissão apontada, conferindo efeitos infringentes aos presentes aclaratórios para reformar o dispositivo do acórdão de Id 14528554.

Posto isto,
CONHE
ÇO
e D
OU
PROVIMENTO

aos embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado e julgar PROCEDENTE
o pedido de condenação da Ré ao pagamento das parcelas vencidas no curso do processo e das vincendas até a efetiva cessação do uso do software, cujo período e valores deverão ser apurados em sede de Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum (art. 509, II, do CPC), mantendo-se os demais termos do julgado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.